Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749486-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MIGUEL RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos embargos à execução 0750146-58.2025.8.07.0001, opostos em face de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pela qual o Juízo de origem recebeu a emenda à inicial, determinou o regular prosseguimento do incidente e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência de garantia da execução e de demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, remetendo os autos à parte embargada para manifestação e saneamento, com advertência de preclusão (ID 253840781). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 78249631), o recorrente sustenta, em síntese, inexistência de título executivo, afirmando que o seguro de vida não estaria vigente à época do sinistro e que os descontos indicados em extratos referir-se-iam a apólice diversa. Invoca, o agravante, precedentes desta Corte que, em situações excepcionais, admitem o efeito suspensivo aos embargos mesmo sem garantia, quando robustos o fumus e o periculum. Pugna pela suspensão do feito executivo na origem, afastamento da multa e dos honorários do art. 523 do CPC e concessão de tutela recursal para obstar os atos executivos até o julgamento de mérito. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo, à luz do dispositivo do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, reclama demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco de inutilidade do provimento final. No plano específico dos embargos à execução, o art. 919, §1o, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir-lhes efeito suspensivo quando verificados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não se controverte, sobre o tema, que a jurisprudência consolidou a leitura de que tais requisitos são cumulativos, quais sejam, a garantia do juízo, relevância dos fundamentos e periculum in mora qualificado. A mitigação da garantia, quando admitida, é excepcionalíssima e condicionada à presença manifesta dos demais requisitos, lastreados em prova idônea. No caso concreto, o próprio decisum combatido assentou a inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução, o que, por si, afasta a regra de concessão do efeito suspensivo. A tese central de inexistência de título — suposta ausência de vigência da apólice ao tempo do sinistro, com alegação de que os lançamentos financeiros apontam para contrato diverso — demanda contraditório e instrução probatória, não se evidenciando, em cognição sumária, probabilidade qualificada capaz de justificar a excepcional suspensão do rito executivo sem garantia. Observo que, na hipótese, também não se verificam elementos concretos a caracterizar perigo de dano grave decorrente da mera continuidade de atos executivos típicos, uma vez que as medidas constritivas ordinárias submetem-se a controle judicial, são, em regra, reversíveis, e eventuais constrições sobre verbas impenhoráveis podem ser tempestivamente impugnadas na origem. De se anotar, ademais, que o regime legal que rege a espécie assegura adequada reversibilidade. Com efeito, o cumprimento corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, e, sobrevindo reforma do título, as partes retornam ao estado anterior, com liquidação de eventuais prejuízos nos próprios autos, na forma do art. 520, I a III, do CPC, aplicado por analogia quanto à lógica de reversibilidade. Os julgados invocados pelo agravante, que sinalizam a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos sem garantia, partem de quadro fático probatório robusto de nulidade do título e perigo concreto de dano irreparável, o que não se reproduz na espécie, em que as alegações são controvertidas e carentes de demonstração documental suficiente. Ante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator